Tribunal: TJPA
Processo: 0807123-44.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807123-44.2022.8.14.0401

APELANTE: JOELSON JEFFERSON ALMEIDA PUREZA, GLEYDSON HENRIQUE CALDAS DE ARAÚJO, MAURÍCIO DA CRUZ DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS C/C ART. 70 DO CP. 1) AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE.

1) No caso em comento, além do patrimônio comum do casal, os meliantes subtraíram objetos de propriedade pessoal deles (documentos de identificação, cartões bancários, além de seus aparelhos celulares), não havendo que se falar em crime único, pois os meliantes, mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, subtraíram bens de vítimas diferentes, devendo ser mantido o concurso formal.

2)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 25ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias
sete e dezesseis de agosto de 2023
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOELSON JEFFERSON ALMEIDA PUREZA, GLEYDSON HENRIQUE CALDAS DE ARAÚJO
e
MAURÍCIO DA CRUZ DOS ANJOS
, representados pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, nos autos da ação penal n°
0807123-44.2022.8.14.0401
, que os condenou nas sanções prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, todos CP, fixando-lhes as penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime, inicialmente fechado, em razão de serem reincidentes, bem como determinou o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na fração de1/30 do salário-mínimo.

Em suas
razões recursais
(Num. 11623634 - Pág. 1/6), os apelantes pleiteiam a exclusão do concurso formal de crimes, pois apenas a senhora Aldenora Pastana Pereira foi vítima do crime de roubo, na medida em que seu esposo, sr. Sylvio Alves Batista e Silva, supostamente, não estava presente na hora da subtração dos bens e não sofreu qualquer tipo de violência ou grave ameaça, bem como ele não foi ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser considerado como vítima.

Prossegue aduzindo que, como as vítimas são um casal, que vivem em comunhão de bens, a ação dos réus atingiu um único patrimônio, devendo o concurso formal ser afastado do caso em comento.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11623644 - Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12176111 - Pág. 1)
.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (Num. 13410199 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com fulcro no efeito devolutivo da Apelação, observo que inexistem nulidades absolutas a serem reconhecidas
ex ofício
, tendo o feito tramitado em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como inexiste qualquer irresignação acerca das autorias delitivas, vez que se trata de réus confessos, razão pela qual passo ao mérito do recurso:

Os apelantes cingem-se em requerer o afastamento do concurso formal de crimes de roubos, considerando, em suma, que a 1) a vítima Sylvio Alves Batista e Silva não foi ouvida em Juízo; 2) ele não sofreu violência ou grave ameaça e 3) em razão das vítimas serem um casal, que vivem em comunhão de bens, a ação dos réus atingiu um único patrimônio.

Pois bem! Sem razão os apelantes, pois, para que o crime de concurso formal se configure, basta que, mediante uma única ação o agente obtenha o resultado de lesão de patrimônio de vítimas diversas, não havendo que se falar em crime único.

O simples fato de o Sr. Sylvio Alves Batista e Silva não ter sido ouvido em Juízo, por si só, não conduz à conclusão de que não foi vítima do crime de roubo, pois seu depoimento extrajudicial se encontra corroborado pela análise global das provas amealhadas nos autos, senão vejamos:

Na polícia, a mencionada vítima assim esclareceu:

No dia 27/04/2022, por volta das 21h10min foi vítima de ROUBO, pois quando estava com seu carro parado, em frente à Casa da Seresta, saiu por um momento para falar com um conhecido, enquanto sua esposa ficou dentro do carro lhe aguardando, ALDENORA PASTANA PEREIRA,
momento em que pelo menos 5 INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS, sendo 4 deles munidos de arma de fogo, aproximaram-se de onde estava
e renderam inclusive pessoas que estavam dentro do Bar do Jabuti.
O relator informa que um dos Assaltantes pegou as chaves de seu carro, tirou sua esposa de dentro dele e todos fugiram em seu veículo, UM VW GOL DE COR CINZA E PLACA QVC-1526 em direção à Rua Curuça.
Além de seu veículo, os meliantes levaram com eles: UM TELEFONE CELULAR DA MARCA HAUAWAI P13, ÚMA CARTEIRA PORTA CÉDULAS contendo em seu interior CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH: CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL - RG; 1 CARTÃO DO BANPARA; 1 CARTÃO PORTO SEGURO VISA; 01 CARTÃO SANTANDER; 1 CARTÃO MERCADO PAGO VISA, já de sua esposa, foram roubados:
UM TELEFONE CELULAR DA MARCA SAMSUNG J7; CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL - RG; 1 CARTÃO MERCADO PAGO; UM CARTÃO MAGALU: 1 CARTÃO SANTANDER; 1 CARTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 1 MAQUININHA DE CARTÃO DO MERCADO PAGO e a quantia de R$250,00: QUE logo em seguida ao registro do BOP, foi informado em sua residência de que a PM havia recuperado seu carro em Icoaraci, tendo o declarante se dirigido até o local, onde reconheceu três, dos quatro que estavam presentes na ocasião, pois um soube se encontrar baleado e não estava no local e sim no Hospital; QUE dentre os 4 que estavam detidos, os que reconheceu soube se chamarem GLEYDSON HENRIQUE CALDAS DE ARAÚJO, JOELSON JEFFERSON ALMEIDA PUREZA e ERIK HENRIQUE CORREA DA SILVA, o qual soube ser menor de idade; QUE à respeito de seus pertences, apenas foram recuperados seu veículo e seus documentos pessoais, porém o Cartão do Banpará não foi recuperado; QUE após isso foi orientado a se dirigir para esta Unidade Policial onde os meliantes seriam apresentados. (id. Num. 11623386 - Pág. 22).

Desta forma, ao contrário do que aduz a defesa, o depoimento judicial da vítima Aldenora Pastana, está em consonância com o de seu esposo, quando ambos afirmam que ele se encontrava fora do carro, quando os meliantes ingressaram no automóvel, tendo este último tentado alertar a esposa sobre a abordagem dos meliantes, mas como ela estava com os vidros levantados, apenas entendeu a atuação criminosa quando os réus ingressaram no veículo.

Além do carro (patrimônio do casal), consoante auto de entrega de objetos (Id. Num. 11623453 – Pág. 33), foram encontrados com os meliantes, a carteira da vítima Sylvio Alves, com seus documentos pessoais, além dos documentos pessoais de sua esposa. Ademais, os meliantes subtraíram os celulares de ambas as vítimas, que não foram apreendidos, razão pela qual não há que se falar em crime único,
in verbis

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONCURSO DE CRIMES. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 6.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático,
são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.
In casu, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento do concurso formal entre os 4 delitos de roubo imputados aos acusados, destacando que foram atingidos patrimônios de 4 vítimas distintas (e-STJ fls. 620/621), o que não merece reparos.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.083.407/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP.

1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ.

2. Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.

4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória. (AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBTRAÇÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DE BENS PERTENCENTES A DIFERENTES VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem entendeu que não era caso de reconhecimento do concurso formal, já que as vítimas eram marido e mulher, tendo o delito atingido, portanto, o patrimônio comum do casal. 2. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas, ainda que da mesma família. Em casos tais, incide a regra prevista no art. 70 do Código Penal. 3. Vale lembrar, que o Direito Penal tutela bens e interesses jurídicos com autonomia e de um modo peculiar de outros ramos do direito. Assim, não se pode afirmar que o conceito de patrimônio na esfera penal, necessariamente, se equivale à definição contida no âmbito civil. 4
. De qualquer forma, no caso vertente, além do patrimônio comum do casal, os meliantes subtraíram objetos de propriedade pessoal de uma das vítimas (aparelho celular), o que se depreende da leitura da denúncia, que individualizou a propriedade dos bens roubados, bem como do boletim de ocorrência e da própria sentença
. 5. A dinâmica dos acontecimentos está bem delineada nos autos, possibilitando valoração de fatos incontroversos para o reconhecimento do concurso formal, conclusão que se faz, portanto, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seu próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1009998/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2011, DJe 17/8/2011)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/08/2023